Tribunal: TJBA
Processo: 8023905-02.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8023905-02.2021.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: JANDIRA DA SILVA SANTOS SILVA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHO AUDITIVO PARA TRATAMENTO MÉDICO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE
FEIRA DE SANTANA
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. R
ECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 1140005. TEMA 1.002. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONTIDO NA SÚMULA 421 DO STJ. OBSERVÂNCIA DO SISTEMA DE PRECEDENTES JUDICIAIS DOS ARTS. 926 E 927 DO CPC.
SENTENÇA
MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n° 1140005, com Repercussão Geral, Tema 1.002, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu, em 26/06/2023, que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública nas ações em que atuar como representante da parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive àqueles aos quais está vinculada.

2
. A
ratio decidendi
do julgado é que as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, tornaram as Defensorias Públicas instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional estatal, não podendo, por este motivo, serem vistas como um órgão auxiliar do governo, e sim como órgãos constitucionais independentes e autônomos ao Poder Executivo.

3
. O art. 6º da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado da Bahia (Lei Complementar n.º 26/2006) não constitui fundamento legal válido para exonerar o ente federativo da imposição em pagar a verba honorária sucumbencial, em razão das diretrizes fixadas no julgado paradigma. Sentença mantida.
APELAÇÃO
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 80
23905-02.2021
.8.05.00
80
, em que figuram, como apelante, o
ESTADO DA BAHIA
, e, como apelados,
JANDIRA DA SILVA SANTOS SILVA e Outro.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
à Apelação; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator